Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704294-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: M. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA XAVIER SALAZAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que – nos autos ação de cumprimento provisório de decisão, em face da FUNDAÇÂO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – determinou a retomada do tratamento especializado da agravada nos seguintes termos (ID 221840165, dos autos da origem): (...) Decido O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, entretanto, verifico tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de risco ao resultado útil do processo aptos a ensejar o deferimento da tutela. Quanto à probabilidade do direito, observa-se que a decisão de ID 221833785, nos autos de no 0717063-85.2024.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela de urgência para que as requeridas forneçam os tratamentos médicos e terapêuticos específicos e especializados, inclusive, com "home care" e fornecimento de materiais, equipamentos, aparelhos e soluções ortopédicas, conforme descritos na exordial e prescrições médicas, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por outro lado, os relatórios colacionados aos autos demonstram que o atendimento que tem sido prestado não é especializado para a comorbidade, em contrariedade à decisão judicial. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito perseguido pela exequente. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo resta igualmente comprovado nos autos, uma vez que a paciente é portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q Tipo 1), doença genética, neurodegenerativa rara e grave, lentamente progressiva, pouco conhecida, de elevada complexidade clínica e de grande necessidade médica, com repercussão sistêmica e multifatorial. Desse modo, a demora para o devido cumprimento da ordem judicial e a prestação do adequado serviço de saúde pode causar graves prejuízos à saúde da paciente. Diante disso, restando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser acolhida a liminar, de modo que DETERMINO a retomada do tratamento especializado de alta complexidade em Home Care pela empresa ZELO SAÚDE DOMICILIAR, conforme recomendado pelo relatório médico de id 199024088 (Troca do Home Care), mantida a multa já fixada anteriormente. Em suas razões recursais (ID 62003946), a recorrente aduz que a parte exequente ajuizou ação de cumprimento provisório de decisão, sob alegação de descumprimento de liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por M.L.S.P., em face de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Relata que nos autos da obrigação de fazer foi indeferido o pedido de custeio para contratação de profissionais indicados pela autora, ocasião em que o Juízo reconheceu que seria necessária prova técnica para avaliar as alegações da autora acerca da capacitação dos profissionais disponibilizados pela operadora. Noticia que a pretensão da agravada de escolher profissionais para atendê-la extrapola o comando judicial e visa impor à agravante obrigação diversa. Sustenta que o pedido da agravada de custeio de profissionais específicos é matéria coberta pela coisa julgada, nos termos do art. 502 e 508 do CPC e que o Juízo reexaminou a questão nos autos da ação de cumprimento de decisão de forma contrária ao decidido, operando-se a preclusão consumativa, além de que não houve mudança na realidade fático-jurídica que justifique alteração do julgado. Assevera que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, pois o perigo da demora diz respeito à irreversibilidade da medida e prejuízo à agravante. Requer o efeito suspensivo ao recurso para que seja cassada a decisão impugnada. Pugna, ainda, pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada com a revogação da medida concedida pelo Juízo. Preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade da decisão por contrariar a coisa julgada ao determinar obrigação que foi indeferida em decisão anterior. Custas recolhidas (ID 68696442). Relatei. DECIDO O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Do que se vê dos autos, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar o deferimento da liminar que determinou a retomada do tratamento especializado em Home Care pela empresa Zelo Saúde Domiciliar, em favor da exequente. Inicialmente, M.L.S.L.P., representada por sua genitora, formulou ação de obrigação de fazer em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, requerendo, em sede de tutela de urgência, que as partes rés forneçam tratamento médico e terapêutico específicos e especializados, inclusive com Home Care, o que inclui fornecimento de materiais, equipamentos, aparelhos e soluções ortopédicas, bem como o ressarcimento dos valores já utilizados pelos seus genitores com o seu tratamento (R$ 37.430,00). Naqueles autos, a tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela de urgência para o fim de determinar que as requeridas forneçam os tratamentos médicos e terapêuticos específicos e especializados, inclusive, com home care e fornecimento de materiais, equipamentos, aparelhos e soluções ortopédicas, conforme descritos na exordial e prescrições médicas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ora. Posteriormente, M.L.S.L.P. formulou cumprimento provisório de sentença em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pugnando pela disponibilização de profissionais diferenciados e qualificados em doenças neuromusculares, conforme a prescrição dos médicos especialistas que acompanham a exequente. Alega a exequente (criança, que ora conta com 5 (cinco) anos de idade) que a doença que a acomete, portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q), é muito grave e os serviços generalistas e conservadores apresentados pela ASSEFAZ têm implicado piora em seu quadro de saúde, conforme noticiado em relatório médico. Esclarece que a empresa Zelo Saúde Domiciliar assistiu a exequente por cerca de 4 (quatro anos), por orientação da Unimed Cuiabá, e requer a procedência da liminar para que seja retomado o tratamento especializado em Home Care pela empresa Zelo Saúde Domiciliar. Considerando a gravidade do estado de saúde da agravada, a tutela de urgência foi deferida nos moldes requeridos pela exequente, com a justificativa de que a demora para o devido cumprimento da ordem judicial e a prestação do adequado serviço de saúde pode causar graves prejuízos à saúde da paciente. Em sede de agravo de instrumento alega a demandante que (i) o pedido de custeio de profissional indicado pela agravada/exequente foi indeferido nos autos da ação de obrigação de fazer e, portanto, operou-se a preclusão, além de que na decisão restou consignado que a questão demandaria prova técnica; (ii) não houve alteração fático-jurídica que justifique alteração do julgado; e (iii) a pretensão da agravada de escolher profissionais para atendê-la extrapola o comando judicial e visa impor à agravante obrigação diversa. Em consulta aos autos do cumprimento de decisão, extrai-se do relatório médico (ID 199024088) emitido em 03/06/2024 a necessidade de troca do Home Care para reabilitação da paciente: (...) que a autora, ora exequente, precisa com urgência de uma abordagem especializada em Atrofia Muscular Espinhal mais abrangente e assertiva, de caráter sistêmico e sequencial, sem quaisquer sobressaltos ou interrupções, para enfrentar as comorbidades provocadas pela doença de base e suas sequelas, e conseguir se beneficiar da sua condição de reabilitável. Observa-se que as terapias realizadas por profissionais não habilitados em doenças neuromusculares, sem o material técnico adequado, sem a carga horária condizente e sem suporte médico de diversas especialidades, tem sido determinante para uma má evolução da paciente xxxxx, sobretudo porque trata-se de uma criança que foi submetida a duas terapias modificadoras de doença, especialmente a terapia gênica, de correção do defeito genético, que a colocou em condição de reabilitável. A despeito do objetivo da agravante de ser deferido o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada, não demonstrou a parte demandante suficientemente os requisitos necessários para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobretudo a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação. Este Tribunal de Justiça tem entendido que ainda que elevado o custo do tratamento, esse fato não é motivo para se opor à cobertura contratada: 3.2. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, art. 6o e art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2.1. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais no setor do direito privado, editou-se a Lei no 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 3.2.2. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.656/98 estabelece que incumbe ao plano de saúde a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. Isso significa que o elevado custo do tratamento não constitui motivo fundado para se opor à cobertura contratada. 3.2.3. Portanto, não cabe à operadora alegar que a condenação ao custeio do tratamento necessário do menor, devidamente prescrito por profissional de saúde especialista na área, gerará o desequilíbrio financeiro no contrato entabulado entre as partes. 4. Astreintes. (Acórdão 1338327, 0701152-16.2018.8.07.0010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 19/05/2021.) Logo, nessa análise não exauriente, entendo não haver reparo na decisão impugnada. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores para a pretendida suspensão dos efeitos da decisão ora agravada. Com essas considerações, INDEFIRO, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital